Tribunal: TJDFT
Processo: 0739912-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739912-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA SABOIA CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: RAFAEL GOMES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ISABELA SABOIA CARDOSO DOS SANTOS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento proposta por RAFAEL GOMES DIAS, determinou o bloqueio de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias em nome da ré até o valor de R$ 253.000,00. Em suas razões (ID 64288146), a agravante sustenta que: 1) teve relacionamento amoroso com o autor/agravado quando ele residiu em Brasília; 2) após o término da relação, Rafael manteve contato com a agravante por ainda possuir sentimentos por ela; 3) por meio de sua mãe, Rafael teve conhecimento da difícil situação financeira que se encontrava, inclusive, de que não conseguia adimplir com o financiamento do apartamento onde mora; 4) no dia 26/07/204, o agravante transferiu, sem seu consentimento, R$ 13.00,00 para sua conta bancária e, ao tomar conhecimento, comprometeu-se a devolver a quantia; 5) no dia 16/08/2024, realizou mais duas transferências no total de R$ 240.000,00, após acordo com a mãe da agravante, entretanto, sem o seu prévio conhecimento; 6) após a transferência e de saber da condição de saúde de Rafael, pretendia realizar a devolução dos valores de forma voluntária, mas foi surpreendida com o bloqueio judicial, o que impossibilitou a restituição espontânea da quantia; 7) o bloqueio judicial de suas contas bancárias é extremamente prejudicial, haja vista que não consegue ter acesso aos valores recebidos por ela a título de salário e arcar com suas despesas básicas; 8) não há elementos comprobatórios de que ela iria dilapidar o valor transferido de sua conta sem o seu consentimento; 9) não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio de suas contas até o julgamento do recurso pelo colegiado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça realizado pela agravante nesta instância recursal. É o relatório. DECIDO. Incialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça, haja vista que o recolhimento do preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Ainda nos termos do art. 99, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Ainda que o pedido não tenha sido formulado no primeiro grau, o pedido requerido por meio de recurso. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). A concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte possui condições de arcar com as despesas processuais configura quebra do princípio da isonomia. No caso, a agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Embora o acervo probatório demonstre que a agravante está com dificuldade financeiras, sobretudo para adimplir o financiamento do apartamento onde reside, não há prova de que o pagamento do valor módico das custas processuais pode comprometer a sua subsistência. A princípio, de acordo com o extrato bancário apresentado pela agravante, ela auferiu, no mês de setembro de 2024, a título de salário, o valor de R$ 10.921,36. A quantia é incompatível com a alegada situação de hipossuficiência (ID 64288370). Por outro lado, a decisão recorrida determinou o bloqueio da integralidade dos valores encontrados na conta bancária da agravante, de modo que se presume a sua impossibilidade, neste momento processual, de arcar com as custas processuais. Assim, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça deve ser concedido para que a agravante deixe de recolher tão somente o preparo recurso. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, tão somente, para que a agravante deixe de recolher o preparo do presente recurso. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para que seja deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Segundo o art. 301 do Código de Processo Civil (CPC), a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC: 1) plausibilidade do direito vindicado; 2) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) reversibilidade da decisão. O arresto cautelar consiste na apreensão judicial de bens necessários a garantia da dívida, a fim de assegurar a efetividade de futura penhora na ação, em casos em que há motivo plausível para se temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento proposta por Rafael Gomes Dias em face de Isabela Saboia Cardoso dos Santos com objetivo de compelir a ré a lhe restituir a quantia de R$ 253.000,00. Narra o autor que manteve relacionamento amoroso com a ré e que, após o término do namoro, ainda com forte sentimento de paixão pela requerida, soube pela sua mãe que ela estava com dificuldades financeiras, inclusive, para adimplir com as parcelas do financiamento do apartamento onde reside. Afirma que, com o objetivo de reatar o relacionamento, o autor transferiu, no dia 26/07/2024, para conta bancária da requerida a quantia de R$ 13.000,00. No dia 16/08/2024, realizou mais duas transferências no total de R$ 240.000,00, após acordo com a mãe da requerida. Relata que não estava em pleno domínio de suas faculdades mentais, haja vista que fez uso de bebidas alcoólicas concomitante com remédios. Pouco depois de efetuar a transferência, o autor tentou se suicidar entre os dias 16/08 e 17/08/2024, o que ensejou sua internação involuntária. Sustenta que apresentou notitia criminis ao Ministério Público do Distrito Federal para apuração da prática, em tese, do crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal. O autor requereu, dentre outros pedidos, o arresto cautelar de bens da autora para que houvesse determinação de bloqueio do valor encontrado em suas contas bancárias até o montante de R$ 253.000,00 para que a quantia permanecesse depositada em juízo até, ao menos, a prolação da sentença. O juiz deferiu o pedido cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros em nome da ré, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de cautelar para determinar o bloqueio de ativos em nome da parte ré. Inclua-se minuta no sistema Sisbajud para bloqueio e penhora de ativos e operações financeiras da parte requerida, limitado ao valor de R$ 253.000,00. 3.1. Efetuado o bloqueio, proceda-se à imediata transferência dos valores para conta judicial vinculada ao juízo. 3.2. Na hipótese de o valor constrito ser ínfimo (abaixo de R$ 20,00), proceda-se ao seu imediato desbloqueio. (..)” (ID 201011853, autos de origem) A requerida, ora agravante, alega que a decisão deve ser reformada, sob dois principais argumentos: 1) nunca se negou a restituir os valores ao autor e o bloqueio a impediu de realizar o pagamento voluntário, além de lhe impor situação humilhante; e 2) parte da constrição recaiu sobre rendimentos auferidos a título de salário, o que impossibilita a agravante da arcar com sua própria subsistência. Pede o desbloqueio da integralidade dos valores. Em consulta aos autos de origem, observa-se que foi realizado bloqueio dos ativos financeiros da ré, no valor de R$ 231.944,97, de modo que: R$ 1.067,72, foram encontrados na sua conta no BRB - BCO DE BRASILIA S.A.; e R$ 230.877,25, no NU PAGAMENTOS – IP (ID 211587209, autos de origem) Não é prudente determinar o desbloqueio de R$ 230.877,25, tão somente, pela justificativa de que a ré tinha intenção de devolver espontaneamente os valor depositados em sua conta. Ademais, parte dos valores foram transferidos para sua conta há dois meses, sem que ela realizasse a devolução voluntária. Por outro lado, a quantia de R$ 1.067,72, encontrada no BRB - BCO DE BRASILIA S.A., deve ser devolvida à autora. O extrato bancário demonstra que a quantia decorre de verba salarial que, em análise superficial, pode comprometer sua subsistência (ID 64288370). DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da agravante para determinar o desbloqueio e o levantamento, tão somente, do valor R$ 1.067,72, em seu favor. Os outros valores encontrados em sua conta devem permanecer conscritos (R$ 230.877,25). Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator